Tribunal: STF
Processo: HC 80401
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-10-24
Data de publicação: 2000-10-24

Ementa:
EMENTA: "Habeas corpus". Alegação de quebra de
incomunicabilidade dos jurados em face de depoimento de testemunhas
tomado em justificação judicial.
- Não é cabível o "habeas corpus" para apreciar a alegação
de quebra de incomunicabilidade dos jurados que requer, para ser
provada inequivocamente, instrução processual adequada, com
procedimento contraditório, para o necessário cotejo de provas.
"Habeas corpus" indeferido.